Tribunal: TJES
Processo: 5009698-43.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009698-43.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JULIANA MOREIRA SANTOS

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009698-43.2024.8.08.0021
APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADA: JULIANA MOREIRA SANTOS
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO SISTÊMICO DE VINCULAÇÃO DE MEDIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débitos referentes à unidade consumidora da autora, confirmou a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e manteve multa cominatória, em razão de falha na prestação do serviço decorrente de erro sistêmico na vinculação do medidor da unidade consumidora. A apelante sustenta a regularidade do procedimento administrativo e requer a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as cobranças de energia elétrica realizadas entre março de 2023 e novembro de 2024 possuem validade diante da inconsistência cadastral identificada pela perícia; (ii) estabelecer se a negativação da consumidora configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais e das astreintes comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial conclui que o medidor cadastrado no sistema da concessionária não correspondia ao equipamento efetivamente instalado na residência da autora, evidenciando erro sistêmico de vinculação imputável exclusivamente à fornecedora do serviço.

A perícia técnica atesta que os registros de consumo anteriores à regularização ocorrida em 06/11/2024 eram tecnicamente inválidos, por decorrerem de medição vinculada incorretamente à unidade consumidora.

A concessionária não apresenta elemento técnico apto a infirmar as conclusões do laudo pericial, limitando-se a alegações genéricas acerca da observância das normas da ANEEL e da regularidade do faturamento.

A prova técnica judicial prevalece sobre registros unilaterais produzidos pela concessionária quando inexistente contraprova idônea que demonstre falha metodológica ou inconsistência pericial.

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC pelos defeitos na prestação do serviço.

A manutenção de sistema de medição inadequadamente vinculado à unidade consumidora caracteriza falha na prestação do serviço e invalida as cobranças realizadas com base em dados tecnicamente incorretos.

A negativação indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar o método bifásico adotado pelo STJ, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto e compatível com a jurisprudência do Tribunal de Justiça em hipóteses análogas.

A multa cominatória fixada na origem observa os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 537, §1º, do CPC, não comportando nova redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de consumo de energia elétrica baseada em erro sistêmico de vinculação de medidor é inexigível quando demonstrada por prova pericial a inconsistência técnica do faturamento.

A negativação indevida decorrente de débito inexigível gera dano moral presumido, dispensada a comprovação de prejuízo concreto.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar o método bifásico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A multa cominatória deve ser mantida quando fixada em consonância com os critérios previstos no art. 537, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14. CPC, art. 537, §1º. CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.564.955/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.02.2018 (Info 619). STJ, AgInt no AREsp 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24.11.2022. TJ-ES, Apelação Cível nº 5000230-03.2022.8.08.0061, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível. TJ-ES, Apelação Cível nº 0017411-54.2016.8.08.0048, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009698-43.2024.8.08.0021
APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADA: JULIANA MOREIRA SANTOS
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs apelação cível contra a r. sentença que declarou a inexistência dos débitos referentes à unidade consumidora da autora, confirmou a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Em suas razões recursais (id. 19353662), a apelante sustenta que agiu em conformidade com a regulamentação da ANEEL, afirmando que a inconsistência cadastral foi corrigida após inspeção realizada em 06/11/2024, inexistindo resistência injustificada da concessionária.

Aduz que não restou demonstrada falha na prestação do serviço nem irregularidade apta a justificar a declaração de inexigibilidade do débito ou a condenação por danos morais.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões id. 19353667 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia recursal resume-se à regularidade das cobranças de energia elétrica entre março de 2023 e novembro de 2024, bem como à legitimidade da negativação da consumidora, visto que a perícia constatou erro sistêmico de vinculação do medidor da unidade.

No caso concreto, o laudo pericial judicial (ids. 19353645 e 19353652) concluiu de forma expressa que o medidor cadastrado no sistema da concessionária não correspondia ao equipamento efetivamente instalado na residência da autora, tendo sido constatada inconsistência sistêmica de vinculação entre o medidor registrado e a unidade consumidora.

A perícia consignou, ainda, que todos os registros de consumo anteriores a 06/11/2024 eram tecnicamente inválidos, uma vez que decorrentes de vinculação incorreta do medidor, bem como que, após a regularização do equipamento, os consumos passaram a variar entre 205 e 294 kWh/mês, valores compatíveis com o perfil de consumo da unidade residencial.

Ademais, os esclarecimentos complementares prestados pelo expert reforçaram que qualquer faturamento baseado nos registros anteriores à regularização não se mostrava adequado ao imóvel da autora.

Nesse contexto, a sentença recorrida corretamente reconheceu que as cobranças realizadas entre março de 2023 e 06 de novembro de 2024 não se apoiavam em dados tecnicamente confiáveis, mas sim em erro sistêmico imputável exclusivamente à concessionária.

Importa ressaltar que a apelante, embora insista na regularidade do procedimento administrativo adotado, não apresentou qualquer elemento técnico capaz de infirmar as conclusões do laudo pericial judicial, limitando-se a reiterar alegações genéricas acerca da legalidade do faturamento e da observância das normas da ANEEL.

Em demandas dessa natureza, a prova técnica judicial prevalece sobre registros unilaterais produzidos pela concessionária, sobretudo quando ausente contraprova idônea apta a demonstrar eventual equívoco metodológico ou inconsistência nas conclusões do expert.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo, portanto, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, segundo a qual responde o fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, independentemente de culpa.

No caso, restou plenamente demonstrada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na manutenção de sistema de medição inadequadamente vinculado à unidade consumidora da autora, circunstância que ocasionou faturamento manifestamente incompatível com o consumo real do imóvel.

Desse modo, correta a declaração de inexistência dos débitos impugnados, porquanto fundada em prova técnica robusta produzida nos autos.

No tocante aos danos morais, nos casos de inclusão indevida de dados pessoais nos cadastros de proteção ao crédito, apresenta-se desnecessária a demonstração do efetivo abalo de ordem moral, que, por ser inerente a ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
.

Ao tratar do tema no julgamento do REsp 1.564.955/SP (06/02/2018 - Info 619), ressaltou a Minª. Relª. NANCY ANDRIGHI que, nas hipóteses de protesto indevido ou inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, “
há forte presunção de configuração de danos morais
”, sobretudo por conta dos inarredáveis efeitos insalubres que a inclusão indevida dos dados de qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, perante os órgãos de proteção ao crédito, acarreta em seu cotidiano.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

No caso em tela, observa-se que o nome da consumidora foi negativado em decorrência de faturamento eivado de erro sistêmico, além de ter sido alvo de reiteradas cobranças e recusa de crédito no comércio.

Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, sem negligenciar o caráter pedagógico-punitivo da condenação, entendo por bem reduzir o
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Caso concreto em que a concessionária de fornecimento de energia elétrica deixou de colacionar aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência do contrato supostamente firmado entre as partes. 2 . Sem prova da relação contratual, também não se justifica a existência do débito, razão pela qual a r. sentença objurgada corretamente o declarou inexistente. 3. A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação . 4. Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça . 5. Recursos desprovidos.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002300320228080061, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O verbete sumular nº 385, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento”. Na hipótese vertente, entretanto, ao analisar o documento de fl . 09, não verifico a existência de anotação preexistente, tendo em vista que é possível observar que a data de inclusão do registro de negativação no SPC, em relação ao débito discutido nos presentes autos, qual seja, 14/04/2016, foi anterior àquela referente ao da EDP (06/05/2016). 2. Isto posto, a Súmula mencionada não se revela aplicável à espécie, sendo de rigor a condenação da apelada a reparar o dano sofrido pela recorrente. 3 . Ademais, é pacífico o entendimento, na jurisprudência da c. Corte Superior, que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, é dispensada a comprovação de efetivo dano. Jurisprudência. 4 . Reconhecido o dever de indenizar, cumpre fixar o quantum indenizatório. Assim sendo, em atenção ao critério bifásico estabelecido pelo c. STJ, arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que deverá ser acrescido de juros moratórios desde a data do evento danoso, qual seja, a data da negativação do nome da apelante no SPC (14/04/2016), em consonância com a Súmula nº 54 do STJ, momento a partir do qual deverá incidir a taxa Selic (art . 406, CC e Tema 112, STJ). Deixo de arbitrar correção monetária para que não haja bis in idem. 13. Recurso conhecido e provido .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0017411-54.2016.8.08 .0048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Também não merece reforma a multa cominatória fixada pelo Juízo de origem. Registre-se que o magistrado singular já havia procedido à redução equitativa definitiva das astreintes ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na instância primeva, pautando-se nos critérios de moderação, razoabilidade e proporcionalidade perante o atraso verificado. Desse modo, o valor consolidado na sentença reflete estrita consonância com o art. 537, §1º, do CPC, não merecendo acolhida o pleito recursal de nova redução ou afastamento da penalidade.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, tão somente para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume a r. sentença recorrida em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, tão somente para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume a r. sentença recorrida em seus demais termos.